Tribunal: TJDFT
Processo: 0711445-83.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. FURTO EM INTERIOR DE ESTACIONAMENTO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA AOS DIREITOS DA SEGURADA. REGRESSO. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. DESEMBOLSO. JUROS DE MORA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. SALVADO. VENDA DO VEÍCULO EM LEILÃO. ABATIMENTO NO VALOR DO RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão ou erro material. Ademais, exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339/STF. Precedentes.
2. Embargos conhecidos e não providos.